Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HONORÁRIOS EXTRACONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 1.1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar a este entendimento.

2. O Colendo STJ Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico ao assinar o contrato, de modo que, a previsão contratual de taxa mensal e anual divergentes (índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal), faz-se suficiente para compreensão da parte quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, fato não demonstrado nos autos, não havendo que se falar, portanto, em possibilidade de revisão contratual nos termos postulados pela ora apelante.

6. O contrato objeto dos autos não possui a previsão da comissão de permanência, apresentando tão somente a cumulação de juros remuneratórios (no caso, 2,08%, em caso de eventual inadimplência), de juros legais moratórios (1%) e multa moratória (2%), em razão da citada inadimplência.

7. Não há se falar em exclusão de honorários extracontratuais quando a parte não logrou demonstrar a cobrança de tal encargo pela instituição financeira.

8. Apelação conhecida, mas desprovida.